Tribunal: TJSP
Processo: 1011124-61.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
COMPETÊNCIA recursal – Honorários advocatícios – Demanda que tramita sob o procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência dos artigos 2o, § 4o, e 17 da Lei no 12.153/09 – Precedentes desta Corte – Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao respectivo Colégio Recursal.